Tribunal: TJDFT
Processo: 0743527-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743527-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA MENDES MOREIRA AGRAVADO: ELAURICELIA RAMOS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Analisando os autos de origem, verifiquei que a Agravante retirou os bens do estabelecimento de origem antes da decisão que deferiu a tutela de urgência. Considerando que o presente recurso tem por objeto a revogação da decisão de que deferiu a tutela de urgência para impedir a retirada dos bens do estabelecimento, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, quanto à perda do interesse de agir. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora